Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O No presente cumprimento de sentença de ação rescisória foi realizada penhora nos autos do processo no 0701663-41.2018.8.07.0001 (ID 43146610 - Pág. 2), cuja transferência e liberação depende do trânsito em julgado da ação. Por não terem sido localizados outros bens penhoráveis, o processo foi sobrestado, em 31 de maio de 2024, na forma prevista no artigo 921, III do Código de Processo Civil, por um ano, durante o qual foi suspenso o prazo de prescrição. Transcorrido o prazo, não consta nos autos qualquer modificação processual ou manifestação das partes. Nesse quadro, consoante previsão do § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil, arquivem-se os autos, que poderão ser desarquivados no caso de, antes de operada a prescrição intercorrente, o credor requer o prosseguimento, seja informando o trânsito em julgado da ação citada para levantamento da penhora que nele se efetivou ou promovendo outros meios de satisfação da execução. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora